Tribunal: TJES
Processo: 5001549-69.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-69.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JORGE PAULO PEREIRA DO ROZARIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001549-69.2025.8.08.0006

RECORRENTE: DER-ES;

RECORRIDO: JORGE PAULO PEREIRA DO ROZARIO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM RODOVIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO DER-ES. FAZENDA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO LOCAL DE OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, trafegava com sua motocicleta em estrada de chão, no sentido Santa Rosa/Aracruz, quando colidiu com um monte de terra deixado no local sem qualquer sinalização de obras ou advertência de perigo, vindo a sofrer queda com fratura de clavícula, lesões no dedo/falange e danos em sua motocicleta.

O boletim de ocorrência (ID nº 65657583) e os documentos médicos e fotográficos anexados aos autos foram juntados como comprovação.

Alega que, a ausência de sinalização caracterizou omissão do Poder Público, sendo aplicável a responsabilidade objetiva estatal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR, de forma solidária, os requeridos ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 4.283,20 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), a ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

b) CONDENAR, de forma solidária, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Irresignada, DER-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não houve prova do nexo de causalidade entre o dano e o suposto monte de terra. Que a terra estava no acostamento, portanto, o Autor não deveria por ali trafegar.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Examinando o recurso, observo que a fundamentação do Recorrente se resume a:

Não há nenhuma prova que confirme que o suposto acidente foi fruto de um pouco de terra despejada no acostamento
, bem como a ausência de sinalização. O que se tem nos autos são fotos da terra despejada no acostamento e fotos da moto. Onde estão as fotos da moto no local do acidente? Não existem. Ademais,
a terra está alocada no acostamento. E poderia a moto trafegar pelo acostamento?
Não. Logo, não há prova do nexo causal. E caso houvesse, a culpa seria da vítima, que trafegava pelo acostamento.

Os grifos são nossos. Cabe então analisar em primeiro lugar se foi comprovado pelo Autor o nexo de causalidade, ônus que lhe incumbia. No ponto, o Juízo sentenciante entendeu que:

“(...) No caso dos autos, conforme os documentos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência (ID 65657583), as fotografias do local e os relatórios médicos e orçamentos para reparo da motocicleta, comprovam tanto o acidente quanto os danos suportados.

O Boletim Unificado nº 52362258 e as fotografias anexadas ao processo demonstram a existência de um monte de terra na via, sem qualquer placa ou dispositivo de sinalização de alerta. Tal falha representa uma violação direta ao dever de zelar pela segurança dos que trafegam na rodovia. “

Analisando as fotos juntadas na inicial, tem razão o Recorrente quanto à ausência de prova do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e o monte de terra. As fotos juntadas foram as seguintes:

Id 15527226: Fotos mostrando o trecho da via em um dia seco, onde é possível ver um monte de terra, sem sinalização, não sendo possível identificar se a terra ultrapassa o acostamento.

Id 15527225: Fotos do local em um dia chuvoso onde é possível verificar o monte de terra e muita lama na estrada. Não fica claro se a foto é do dia do acidente, não sendo especificado na inicial.

Id 15527219: Fotos da vista aérea do local e do monte de terra, além de fotos da moto, no entanto, não há foto da motocicleta no local.

Portanto, entendo que de fato não foi minimamente comprovado o nexo de causalidade. O próprio Autor afirmou no boletim de ocorrência que na ocasião foi socorrido por terceiros e familiares,
poderia, portanto, ter produzido prova testemunhal, ou mesmo fotográfica para comprovar que o acidente de fato ocorreu naquele ponto, o que não fez.

Além disso, como já mencionado, há fotos do local do acidente em dia chuvoso e em dia seco, sem especificação sobre quais fotos dizem respeito ao dia do acidente, o que também prejudica a tese Autoral.

Ante o exposto, entendo que o ônus da prova quanto ao nexo de causalidade era do Autor, do qual não se desincumbiu, merecendo reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos do Autor.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)